Tribunal: TJSP
Processo: 0110058-32.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas e Associação para tal fim – Absolvição do acusado ALISON quanto ao crime de associação paro o tráfico – Recursos da defesa e da acusação – o Parquet busca a condenação de ALISON pelo crime de associação; enquanto a defesa pede a absolvição dos acusados Sérgio Eduardo e Fabiana por ambos os crimes - Autoria e materialidade perfeitamente demonstradas quanto ao crime de

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas e Associação para tal fim – Absolvição do acusado ALISON quanto ao crime de associação paro o tráfico – Recursos da defesa e da acusação – o Parquet busca a condenação de ALISON pelo crime de associação; enquanto a defesa pede a absolvição dos acusados Sérgio Eduardo e Fabiana por ambos os crimes - Autoria e materialidade perfeitamente demonstradas quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas – conjunto probatório satisfatório – Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas – Viável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 - Redução das penas – Fixação de regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consoante Habeas Corpus 97.256/RS do Supremo Tribunal Federal - Absolvição dos acusados quanto ao crime de associação para o tráfico – Ausência dos requisitos do tipo penal – Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO, sendo IMPROVIDO o da acusação.